Tribunal: TJSP
Processo: 1003754-56.2023.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Recursos de ambas as partes - Ação declaratória de nulidade de contratação c.c. repetição em dobro e indenização por danos morais- Sentença de procedência - Autor que nega a contratação - Réu que não demonstra a regularidade da contração– Inexigibilidade reconhecida – Dano material – Restituição em dobro devida – Violação a boa fé objetiva - Dano moral configurado –

Ementa:
APELAÇÃO – Recursos de ambas as partes - Ação declaratória de nulidade de contratação c.c. repetição em dobro e indenização por danos morais- Sentença de procedência - Autor que nega a contratação - Réu que não demonstra a regularidade da contração– Inexigibilidade reconhecida – Dano material – Restituição em dobro devida – Violação a boa fé objetiva - Dano moral configurado – Indenização devida Majoração de acordo princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso do autor provido e desprovido do réu.